Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-05.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700515-05.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZENI BENTO MENDES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Segundo informado pelas partes, houve o adimplemento do contrato. Assim, embora exista divergência quanto à quitação ou não do contrato, certo é que houve a perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator